Tribunal: TJPA
Processo: 0000341-45.2009.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000341-45.2009.8.14.0034

APELANTE/APELADO: ALUIZIO JOSE DE LIMA NOBRE, JOSE BANDEIRA DE QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 158, § 1º C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE AFASTA OS EFEITOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Vislumbra-se,
in casu
, que a r. sentença prolatada em 08.10.2019, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou aos apelantes as penas de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 158, § 1º, c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro, a qual será regida pelo lapso prescricional de 08 (oito) anos, conforme estabelece o art. 109, IV, do CPB;

2.

Considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 01.12.2009 (fl. 67) e que a sentença foi prolatada em 08.10.2019, fl. 259 - cadastrada no sistema Libra no dia 08.09.2019, excedendo em muito o prazo fatal de 08 (oito) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva,
urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa
, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

3.
A hipótese da prescrição da pretensão punitiva ocorre pelo decurso de tempo por inércia do Estado e impede a formação do título executivo judicial.
Sua incidência irá rescindir a sentença condenatória e todos seus efeitos principais e acessórios
. Neles, estão incluídos, inclusive
, as
custas processuais;

4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para declarar a extinção da punibilidade dos apelantes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de abril e término em 11 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

ALUIZIO JOSE DE LIMA NOBRE E JOSE BANDEIRA DE QUEIROZ
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da Vara de Única da Comarca de Nova Timboteua/Pa, que condenou os acusados as seguintes penas:

-
ALUIZIO JOSE DE LIMA NOBRE: 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 158, § 1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

-
JOSE BANDEIRA DE QUEIROZ: 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 158, § 1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que
no dia 03 de dezembro de 2007, por volta das 13:00h, a vítima JOÃO MARIA, proprietário da fazenda denominada Fazenda Paraíso, fora procurado pelos denunciados JOSÉ BANDEIRA DE QUEIROZ e ALUÍZIO JOSÉ DE LIMA NOBRE, que de forma consciente e voluntária, em unidade de propósitos, constrangeram a vítima, mediante grave ameaça, com intuito de obterem para si vantagem econômica, solicitando que aquela pagasse a importância de R$100.000,00 (cem mil) reais aos indicados, como forma de evitar que sua propriedade fosse invadida e esbulhada

Em
razões recursais (ID 7476909 – Págs. 287/293)
, a defesa, preliminarmente, pugna pelo
benefício da justiça gratuita
, vez que os apelantes são hipossuficientes, não podendo pagar as custas judiciais sem comprometer sua subsistência.

No mérito, requer o reconhecimento da
extinção da punibilidade pela prescrição
na modalidade retroativa.

Em
contrarrazões (ID 7476921 – Págs. 312/313),
o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja extinta a pena dos réus ALUIZIO JOSÉ DE LIMA NOBRE e JOSÉ BANDEIRA DE QUEIROZ em decorrência da prescrição, nos termos do arts. 107, IV, c/c 109, inciso IV c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A defesa dos apelantes, pugnou pelo
benefício da justiça gratuita
, vez que os apelantes são hipossuficientes, não podendo pagar as custas judiciais sem comprometer sua subsistência.

No mérito, requer o reconhecimento da
extinção da punibilidade pela prescrição
na modalidade retroativa.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou aos apelantes as penas de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 158, § 1º, c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 08 (oito) anos, conforme estabelece o art. 109, IV, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 01.12.2009 (fl. 67) e que a sentença foi prolatada em 08.10.2019, fl. 259 - cadastrada no sistema Libra no dia 08.09.2019, excedendo em muito o prazo fatal de 08 (oito) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Já quanto ao
pedido de isenção no pagamento das custas
, vejo que o Magistrado sentenciante assim decidiu:

“(...) V - CUSTAS: Em obediência ao comando contido no art. 804 do CPPB, CONDENO os réus JOSÉ BANDEIRA DE QUEIROZ e ALUÍZIO JOSÉ DE LIMA NOBRE ao pagamento das custas processuais, pro rata, eventual isenção de custas poderá ser requerida na execução da sentença. (...)”

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

A incidência da prescrição, a depender da espécie, pode gerar efeitos penais e extrapenais com reflexos, por exemplo, nas esferas cível e administrativa.

A hipótese da prescrição da pretensão punitiva ocorre pelo decurso de tempo por inércia do Estado e impede a formação do título executivo judicial.

Sua incidência irá rescindir a sentença condenatória e todos seus efeitos principais e acessórios
. Neles, estão incluídos, inclusive
, as
custas processuais
, assim vejamos:

APELAÇÃO CRIME – ARTIGO 42 DA LEI Nº 9.605/98 – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO E DEFERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR NOMEADO. DE OFÍCIO,
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE AFASTA OS EFEITOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
(TJPR - 2ª C.Criminal - 0001584-91.2009.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DALACQUA - J. 14.08.2020).

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para declarar extinta a punibilidade dos Réus,
ALUIZIO JOSÉ DE LIMA NOBRE
e
JOSÉ BANDEIRA DE QUEIROZ
, nos termos do art. 109, inciso IV, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022